Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715854-05.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIO MARIANO DE SOUZA APELADO: MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES DE LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ELIO MARIANO DE SOUZA contra a sentença de ID 30693821 que, nos autos da ação possessória proposta em face de MARIA DO ESPÍRITO SANTO ALVES DE LACERDA DE SOUZA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC/2015. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios. Contrarrazões no ID 30694270, pelo não provimento do recurso. O pedido de gratuidade de justiça recursal foi indeferido, tendo sido o apelante intimado para recolher o preparo no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do seu recurso (ID 31125794). Inconformado, o apelante interpôs o agravo de instrumento de ID 31364230, nos termos do artigo 1.015, V, do CPC. Em suas razões, o autor requer, preliminarmente, que seja conhecido o agravo de instrumento para anular a decisão de ID 31125794, por negativa de prestação jurisdicional, violação do disposto nos arts. 489, caput e § 1o, III do CPC, e art. 93, IX, da CF. No mérito, requer o provimento do recurso, para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, não conheço do recurso denominado de agravo de instrumento, por violação aos princípios da taxatividade e da singularidade. Com efeito, são recorríveis pela via do agravo de instrumento as decisões interlocutórias que indeferem a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 101, caput, e 1.015, V do Código de Processo Civil. Conforme previsto no art. 1.021, caput, do CPC, as decisões proferidas pelo relator devem ser desafiadas por agravo interno: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” – grifo nosso Sobre o assunto, assim dispõe o Regimento Interno deste E. Tribunal: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” – grifo nosso Na presente hipótese, tratando-se de decisão proferida por esta relatora, o recurso adequado seria o agravo de interno, em respeito ao disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Diante dos princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade, reconhece-se a impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal em hipóteses como a presente, posto que o equívoco na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro, bem como inexiste dúvida objetiva na doutrina ou na jurisprudência para identificação do recurso adequado do decisum em apreço. Acerca dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, convém destacar lição de Fredie Didier: “Atualmente, trazem os doutrinadores os seguintes pressupostos para a aplicação do principio da fungibilidade: A) ‘Dúvida objetiva’: não obstante a expressão um pouco equivoca, pois dúvida é sempre subjetiva, significa que é necessário existir uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade do texto da lei (sentença incidente do art.325 do CPC; art.17 da Lei de Assistência Judiciária) ou as divergências doutrinárias (indeferimento liminar da reconvenção, p.ex); b) inexistência de erro grosseiro: fala-se em erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoável sobre o cabimento do recurso); c) observância do prazo: o recurso interposto há que respeitar o prazo daquele que deveria ter sido- não se reputa correta a exigência deste pressuposto, pois as situações de dúvida podem envolver recursos com prazos diferentes (agravo de instrumento e apelação, por exemplo) quando, então o respeito ao prazo seria imposição que esvaziaria a utilidade do princípio.” (Didier, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 3. 7. ed. Editora Jus Podium, pp. 45/46). O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que “A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.” (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018) situação que não ocorre no presente caso. Logo, a interposição de recurso diverso do preconizado em lei configura erro inescusável, que incide sobre matéria clara, inviabilizando o seu conhecimento. Da deserção O recurso de apelação revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, constata-se que a decisão de ID 31125794 foi disponibilizada no DJe em 02/12/2021 (ID 31215483). Considerando que o apelante foi intimado em 03/12/2021, o prazo de 5 dias úteis para recolher o preparo findou-se em 13/12/2021. Entretanto, observa-se tão somente a interposição do agravo de instrumento manifestamente incabível, não se verificando, nos autos, a comprovação do recolhimento do preparo no prazo concedido. Portanto, não efetuado o recolhimento do preparo, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. DESERÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREPARO RECOLHIDO APÓS DECORRIDO O PRAZO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator para o respectivo órgão colegiado, quando não houver retratação. 2. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, importando em deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Em virtude do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC, se a parte, embora devidamente intimada, deixa de juntar aos autos o comprovante do preparo no prazo que lhe fora assinalado, realizando seu recolhimento somente após reconhecida a deserção, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do recurso. 4. Recurso desprovido. Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (Acórdão 1336973, 07078174120198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2021, Publicado no PJe: 10/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.021, caput e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, porquanto incabível. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Certifique a Secretaria o decurso do prazo para cumprimento da decisão de ID 31125794. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora